Tribunal: TJMT
Processo: 1033073-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033073-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE GUIA RONDON - CPF: 041.894.291-98 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 164409260, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

661,19 (seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos),
determinando a baixa do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.

A magistrada singular
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

661,19 (seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos),
determinando a baixa do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz
que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
13/09/2021 – id. 164409244
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, conforme histórico de negativações abaixo,
não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial
.

São Paulo, 14 de Junho de 2023

Carta No
HA0623024445

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04189429198

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04189429198:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002174205

05/01/2018

05/02/2018

15/02/2018

13/02/2020

213,61

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000654500176411

27/02/2019

18/05/2019

28/05/2019

28/09/2019

161,12

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002174205

05/01/2018

24/03/2020

13/04/2020

12/10/2022

425,99

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000045516066

20/07/2021

30/07/2021

13/08/2021

04/08/2021

§

181,71

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000045516066

20/08/2021

31/08/2021

13/09/2021

28/09/2021

300,05

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000045516066

20/10/2021

30/10/2021

13/11/2021

06/11/2021

§

208,76

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000045516066

22/11/2021

02/12/2021

17/12/2021

06/01/2022

291,43

Empresa

REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

41894291980003

13/09/2021

13/03/2022

12/12/2027

15/03/2022

§

663,34

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440732000040342032

01/03/2022

05/04/2022

18/04/2022

05/10/2022

1.319,53

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2020398686

31/08/2017

07/07/2022

21/07/2022

31/08/2022

138,66

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000140052810

20/11/2021

21/12/2021

02/01/2022

696,58

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CF-126318416

12/11/2021

02/01/2022

17/01/2022

254,38

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440732000040342032

29/10/2022

08/11/2022

21/11/2022

1.425,03

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 14/06/2023 às 17:19:30

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,

na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023